Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-14.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011986-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (EMBARGANTE), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (EMBARGANTE), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI - CPF: 681.018.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR GONZAGA CORRADI - CPF: 457.128.910-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ANZOLIN CORRADI - CPF: 529.460.880-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELO STJ (AREsp Nº 2.866.118/MT) – OMISSÕES SUPRIDAS – SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO – EFEITO ERGA OMNES – DISTINÇÃO ENTRE VINCULAÇÃO FORMAL E REPERCUSSÃO NATURAL – CONCORDÂNCIA DA PARTE AGRAVADA – IRRELEVÂNCIA PROCESSUAL – 67 DEMANDAS COM IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA – CONEXÃO IMPRÓPRIA – ART. 55, § 3º, DO CPC – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PREJUDICIALIDADE APARENTE – ART. 313, V, "A", DO CPC – SISTEMA DE PRECEDENTES – ARTS. 926 E 927 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do AREsp nº 2.866.118/MT, procede-se à reapreciação dos embargos de declaração com análise expressa e fundamentada dos três pontos indicados como omissos, sem alteração da conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A suspensão temporária do cumprimento de sentença não implica desconstituição ou relativização da coisa julgada material, devendo ser distinguidas, com precisão técnica, as figuras da desconstituição do título executivo — que somente se opera por ação rescisória (arts. 966 e ss. do CPC) ou por controle de constitucionalidade pelo STF (art. 525, §§ 12 a 15, do CPC) — e da mera postergação provisória dos atos executivos, expressamente autorizada pelo art. 313, V, "a", do CPC.

A ausência de efeito
erga omnes
formal no REsp nº 1.996.548/MT não afasta a repercussão natural e inevitável da decisão do STJ sobre as demais demandas que versam sobre idêntica questão jurídica de fundo, devendo ser distinguidos o efeito vinculante formal — restrito às hipóteses do art. 927 do CPC — e a influência orientadora que as decisões da Corte Superior exercem sobre os juízos inferiores em cumprimento aos princípios da coerência e isonomia.

A concordância da parte agravada com a incorreção da suspensão não vincula o órgão jurisdicional, porquanto a suspensão do processo constitui medida de ordem pública, determinável de ofício, insuscetível de disposição pelas partes, devendo ser avaliada exclusivamente com base nos pressupostos legais que a autorizam.

A existência de 67 (sessenta e sete) ações ajuizadas pela mesma parte, fundadas na mesma cadeia sucessória e na mesma alegação de invalidade das alienações, tramitando perante o mesmo juízo, configura hipótese de conexão imprópria (art. 55, § 3º, do CPC), tornando concreto e iminente o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que justifica, de forma autônoma e suficiente, a manutenção da suspensão determinada na origem.

O art. 313, V, "a", do CPC é plenamente aplicável ao caso concreto, pois a decisão do STJ no REsp nº 1.996.548/MT, ao enfrentar a questão da legitimidade ativa da parte autora e da juntada extemporânea de documentos essenciais, estabelecerá premissas jurídicas superiores que naturalmente repercutirão nas demais demandas com idêntico fundamento, configurando prejudicialidade aparente apta a justificar o sobrestamento.

Embargos rejeitados, com fundamentação complementada em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011986-14.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GILMAR ANTONIO GIRARDI

EMBARGADOS: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de retorno dos autos a esta egrégia Câmara, em cumprimento ao v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2866118 – MT (2025/0053768-7), tendo como Relator Ministro Humberto Martins, o qual deu provimento ao
“recurso, a fim de que os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento completo dos embargos de declaração”
.

Segundo fundamentado:
“o acórdão recorrido incorreu em omissão e deficiência de fundamentação ao deixar de enfrentar os seguintes pontos: a) a natureza do título executivo: o recorrente demonstrou que a ação de origem transitou em julgado em 28/10/2020 e o Tribunal a quo não justificou como a reverberação de um recurso especial em processo alheio, REsp 1.996.548/MT, poderia paralisar uma execução definitiva, sem que houvesse o ajuizamento da competente ação rescisória; b) a inexistência de efeito erga omnes reconhecido pela própria Corte a quo ao admitir que a relatora do REsp paradigma não conferiu efeito erga omnes à decisão: "Na decisão, a Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti cassou o acórdão (e-STJ Fl.438) Documento eletrônico VDA54832597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/03/2026 16:45:16 Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f8dfbd9d-cf4f-4692-80ae-84650be2ac89 proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado e reconheceu a ilegitimidade da Premium Negócios Imobiliários, no entanto, não conferiu efeito erga omnes para os demais processos que versam sobre a mesma matéria" (fl. 255); c) a concordância da parte contrária, tendo sido registrado no acórdão da origem que a recorrida concordou com a incorreção da suspensão: "Contraminuta da agravada PREMIUM na peça id. 216673176, em que concorda com o argumento dos recorrentes de incorreção da decisão recorrida" (fl. 254). Com efeito, ausente manifestação do Tribunal a quo nesse sentido, intransponível o óbice para o conhecimento da matéria na via estreita do especial, em razão da ausência de prequestionamento e, sobretudo, sob pena de supressão de instância”
(sic).

Passa-se à apreciação específica das questões pendentes apontadas pelo STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do AREsp nº 2.866.118/MT, passo à reapreciação dos embargos de declaração, com análise expressa e fundamentada dos pontos indicados como omissos, sem prejuízo da manutenção das razões de decidir já lançadas no acórdão embargado.

Inicialmente, cumpre delimitar o objeto da presente reapreciação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial, determinou que esta Corte procedesse ao julgamento completo dos embargos de declaração, com análise expressa dos três pontos indicados como omissos. Não houve, portanto, determinação de reforma do acórdão embargado, mas tão somente de complementação da fundamentação.

Nesse contexto, a presente reapreciação tem por objeto exclusivo o suprimento das omissões apontadas, mantendo-se, no mais, a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento e pela manutenção da suspensão do cumprimento de sentença, agora com fundamentação mais detalhada e abrangente.

Feita essa premissa, passo à análise de cada um dos pontos indicados como omissos.

O Superior Tribunal de Justiça apontou que o acórdão embargado teria sido omisso ao não justificar como a reverberação de um recurso especial em processo alheio (REsp nº 1.996.548/MT) poderia paralisar uma execução definitiva, fundada em título judicial transitado em julgado em 28/10/2020, sem que houvesse o ajuizamento da competente ação rescisória.

O ponto merece análise cuidadosa.

É incontroverso nos autos que o Cumprimento de Sentença nº 0000419-56.2013.8.11.0107 tem por fundamento título executivo judicial oriundo de ação que transitou em julgado. A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, constituindo garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Não se desconhece, portanto, a relevância e a força da coisa julgada formada nos autos de origem. Tampouco se pretende, com a suspensão determinada, desconstituir ou relativizar o título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença.

Contudo, é necessário distinguir, com precisão técnica, duas situações absolutamente diversas:

(i) a desconstituição da coisa julgada, que somente pode ocorrer por meio de ação rescisória (arts. 966 e seguintes do CPC) ou, em hipóteses excepcionais, por controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (art. 525, §§ 12 a 15, do CPC); e

(ii) a suspensão temporária do cumprimento de sentença, que não implica qualquer desconstituição do título executivo, mas tão somente a postergação provisória dos atos executivos, preservando-se integralmente a eficácia do título judicial.

A suspensão determinada pelo Juízo de origem e mantida por esta Câmara não desconstituiu, não relativizou e não afastou a coisa julgada formada nos autos
.

O título executivo permanece íntegro, válido e eficaz. O que se determinou foi, exclusivamente, a suspensão temporária dos atos executivos, medida expressamente prevista no art. 313, V, "a", do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

O ponto central que justifica a suspensão não é, como parece sugerir a parte embargante, a pretensão de aplicar efeitos
erga omnes
retroativos a uma coisa julgada já formada.
A justificativa é substancialmente diversa e repousa sobre um dado fático de extraordinária relevância que precisa ser explicitado: existem 67 (sessenta e sete) ações ajuizadas pela Premium Negócios Imobiliários Ltda. perante o mesmo juízo (Vara Única de Nova Ubiratã), todas fundadas na mesma cadeia sucessória (cessão de direitos hereditários de Ellen Lucie e Lucie Helene Sackmann) e na mesma alegação de invalidade das alienações (realizadas por mandatário cujos poderes teriam cessado com o falecimento do mandante)
.

Nesse contexto, a questão da validade da cessão de direitos hereditários e da legitimidade da Premium para representar os interesses do espólio é idêntica em todas as demandas, ainda que os réus e os negócios jurídicos impugnados sejam distintos, de modo que a decisão do STJ no REsp nº 1.996.548/MT, ao enfrentar a questão da juntada extemporânea de documentos essenciais e da legitimidade ativa, estabelecerá premissas jurídicas superiores que naturalmente repercutirão nas demais ações, inclusive naquelas ainda em fase de conhecimento ou em cumprimento de sentença.

No presente caso, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias é
evidente
e
concreto
: isso porque se o STJ, no REsp nº 1.996.548/MT, vier a confirmar a ilegitimidade da Premium com base na invalidade da cessão de direitos hereditários ou na insuficiência documental, e este Juízo, paralelamente, reconhecer sua legitimidade em outras ações com idêntico fundamento, haverá flagrante contradição no sistema jurídico.

Além disso, repisa-se que a existência de 67 (sessenta e sete) ações com a mesma questão jurídica de fundo tramitando perante o mesmo juízo (Vara Única de Nova Ubiratã) potencializa exponencialmente o risco de decisões díspares.

Nestes moldes, a segurança jurídica e a isonomia exigem que questões jurídicas idênticas recebam tratamento uniforme, especialmente quando envolvem a mesma parte, o mesmo fundamento e o mesmo contexto fático.

De outra feita, o sistema de precedentes instituído pelos arts. 926 e 927 do CPC tem como objetivo precípuo assegurar a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Neste sentido, embora o REsp nº 1.996.548/MT não constitua, formalmente, precedente vinculante, nos termos do art. 927 do CPC (não se trata de recurso repetitivo, IRDR, IAC, súmula etc.), a decisão do STJ sobre a legitimidade ou não da Premium – questão jurídica idêntica em todas as 67 ações – naturalmente influenciará e deverá orientar as decisões dos juízos inferiores,
mesmo em seara de análise de mérito
, sob pena de violação aos princípios da coerência e isonomia.

Portanto, diante das nuances deste caso e de todos os outros 66 (sessenta e seis) que tratam precisamente da mesma matéria de fundo, revela-se prudente e razoável aguardar o trânsito em julgado do REsp nº 1.996.548/MT, evitando-se: desperdício de atividade jurisdicional, com prolação de sentenças que poderão ser rescindidas; insegurança jurídica para as partes envolvidas; decisões contraditórias sobre questão jurídica idêntica; tumulto processual decorrente de eventual necessidade de ajuizamento de múltiplas ações rescisórias.

Assim,
a suspensão do cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, mas, ao contrário, preserva a segurança jurídica do sistema como um todo, evitando que atos executivos irreversíveis sejam praticados em contexto de altíssima litigiosidade sobre questão jurídica idêntica ainda pendente de definição pela Corte Superior
.

O Superior Tribunal de Justiça apontou que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar o fato de que a própria Corte de origem reconheceu expressamente que a Ministra Relatora do REsp nº 1.996.548/MT não conferiu efeito
erga omnes
à decisão que reconheceu a ilegitimidade da Premium.

O ponto também merece análise detida.

É verdade que, conforme registrado no próprio acórdão embargado, a Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, ao revisar a decisão que daria ensejo à suspensão, não conferiu efeito
erga omnes
formal à decisão que reconheceu a ilegitimidade da Premium Negócios Imobiliários Ltda. Esse fato é incontroverso e foi expressamente consignado no acórdão desta Câmara.

Contudo, a ausência de efeito
erga omnes
formal e expresso não significa que a decisão do STJ seja indiferente às demais demandas que versam sobre idêntica questão jurídica. Há uma distinção fundamental que precisa ser estabelecida: (i) o efeito
erga omnes
formal, que decorre de pronunciamentos proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, recursos repetitivos, IRDR, IAC ou súmulas vinculantes, e que vincula obrigatoriamente todos os órgãos jurisdicionais; e (ii) a repercussão natural e inevitável de uma decisão do STJ sobre questão jurídica idêntica, que, embora não vincule formalmente, orienta e influencia decisivamente os juízos inferiores, especialmente quando proferida pela Corte responsável pela uniformização da interpretação da lei federal.

No caso concreto, a decisão do STJ no REsp nº 1.996.548/MT, ao enfrentar a questão da legitimidade ativa da Premium e da juntada extemporânea de documentos essenciais, estabelecerá premissas jurídicas superiores que, ainda que sem efeito erga omnes formal, naturalmente repercutirão nas demais 66 (sessenta e seis) ações que versam sobre idêntica questão de fundo.

O vigente Código de Processo Civil instituiu um robusto sistema de precedentes, fundado nos princípios da uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC). Embora o REsp nº 1.996.548/MT não constitua, formalmente, precedente vinculante, nos termos do art. 927 do CPC — por não se tratar de recurso repetitivo, IRDR, IAC ou súmula —, a decisão do STJ sobre a legitimidade ou não da Premium naturalmente influenciará e deverá orientar as decisões dos juízos inferiores, mesmo em sede de análise de mérito, sob pena de violação aos princípios da coerência e isonomia.

Nesse contexto, a ausência de efeito erga omnes formal não afasta a necessidade de aguardar o pronunciamento definitivo do STJ, especialmente considerando que: a questão jurídica é idêntica em todas as 67 demandas; a decisão do STJ enfrentará precisamente os fundamentos que embasam todas as ações da Premium; a prolação de decisões contraditórias sobre questão jurídica idêntica violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

De mais a mais, convém destacar que o vigente Código de Processo Civil alargou significativamente o primado da segurança jurídica, não mais o restringindo à relação de causalidade entre demandas que ostentam identidade estrita de partes, causa de pedir e pedidos.

Nesse sentido, o art. 55, §3º, do CPC estabelece que:
"§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
”.

A norma é eloquente: mesmo sem conexão (que pressupõe identidade parcial de elementos), os processos devem ser reunidos se houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Tem-se aqui a chamada conexão imprópria, que
se verificará sempre que o elo entre as ações for mais tênue que aquele presente na conexão clássica, o que recomenda o julgamento das causas por um único juiz, em um mesmo momento processual, visto a interdependência de resolução de questões afins, e cuja reunião dos feitos se faz no intuito de evitar decisões conflitantes, com vistas, também, a atender os princípios da efetividade e celeridade processual
.

Abalizada doutrina de Fredie Didier é categórica ao conceituar tal instituto jurídico nos seguintes termos:

“[...] Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3º, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.
O § 3º do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55.
Problema resolvido.”
(Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral eProcesso de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260).

No presente caso, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias é evidente e concreto: se o STJ, no REsp nº 1.996.548/MT, vier a confirmar a ilegitimidade da Premium com base na invalidade da cessão de direitos hereditários ou na insuficiência documental, e este Juízo, paralelamente, reconhecer sua legitimidade em outras ações com idêntico fundamento, haverá flagrante contradição no sistema jurídico.

A existência de 67 (sessenta e sete) ações com a mesma questão jurídica de fundo tramitando perante o mesmo juízo (Vara Única de Nova Ubiratã) potencializa exponencialmente o risco de decisões díspares. A segurança jurídica e a isonomia exigem que questões jurídicas idênticas recebam tratamento uniforme, especialmente quando envolvem a mesma parte, o mesmo fundamento e o mesmo contexto fático.

O entendimento jurisprudencial deste Sodalício, guardadas as devidas proporções dos casos, não destoa do acima mencionado, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADES EM AUDITORIAS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a redistribuição dos autos ante o reconhecimento da prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nos autos a ocorrência de conexão, hábil a autorizar a redistribuição dos autos ao Juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 55 do CPC, ocorre a conexão quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir.

4. No caso em análise, ambas as ações possuem os mesmos pedidos, com apenas pequenas discrepâncias com relação à causa de pedir. Efetivamente, há nítido risco de decisões conflitantes, haja vista que entre as ações mencionadas há reprodução completa quanto à causa de pedir e parcial quanto aos pedidos, além de existir risco efetivo de contradição dos julgados, tudo a justificar o julgamento simultâneo das ações.

4.1. Correto, portanto, o reconhecimento da ocorrência de conexão entre as ações. Ademais, ainda que não houvesse conexão, a reunião dos processos é admitida em virtude do risco de prolação de decisões conflitantes, conforme previsão expressa do § 3º do art. 55 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.”
(Acórdão 2004688, 0708928-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DECLARATÓRIA E A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – PERDA DE OBJETO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – ART. 55, § 3º, DO CPC/15 – SEMELHANÇA DE CAUSA DE PEDIR, OBJETO E PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, objeto do Tema 998, restou consagrado que o rol referido no artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação. No caso, deve ser mantida a decisão que reconheceu a conexão entre a Ação Declaratória de Nulidade e Ação de Consignação em Pagamento, a fim de se evitar decisões conflitantes,
mormente porque semelhantes a causa de pedir, objeto e partes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC/15
.”
(TJ-MT 10148006720228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ACERTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - PREVENÇÃO – CONEXÃO IMPRÓPRIA – REUNIÃO DE PROCESSOS – DECISÕES CONFLITANTES – EXEGESE DO ART. 55, § 3º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – O artigo 55, § 3º do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo que não haja conexão entre eles
.

III - Conforme aventado na decisão recorrida, não há somente o risco de prolação de decisões conflitantes, a distribuição dos recursos em órgãos jurisdicionais distintos já provocou a prolação de decisões contraditórias entre si, já que, enquanto no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 a agravada ADAMA BRASIL S/A está autorizada a consolidar a propriedade dos imóveis mencionados, neste recurso, ela encontra-se impedida de prosseguir com os atos de expropriação, pois foi determinada a indisponibilidade dos mesmos bens, a pedido dos agravantes.”
(N.U 1018110-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

O Superior Tribunal de Justiça apontou, ainda, que a aplicação do precedente dos EAREsp nº 600.811/SP (conflito entre duas coisas julgadas) feita pela Corte de origem careceria de similitude fática, porquanto o referido precedente pressupõe a coexistência de duas coisas julgadas entre as mesmas partes e a mesma causa de pedir.

A observação do STJ é pertinente e merece ser acolhida: de fato, o precedente dos EAREsp nº 600.811/SP não se aplica com perfeita similitude ao caso concreto, pois não há, nos autos, a coexistência de duas coisas julgadas entre as mesmas partes e a mesma causa de pedir.

Contudo, a inadequação desse precedente específico não afasta a correção da suspensão, que encontra fundamento autônomo e suficiente nos seguintes dispositivos e princípios: art. 313, V, "a", do CPC: prejudicialidade aparente entre as demandas, na medida em que a conclusão sobre a legitimidade ativa no caso paradigmático influenciará decisivamente a solução das demais ações; art. 55, § 3º, do CPC: conexão imprópria, diante do risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias em 67 demandas com idêntica questão jurídica de fundo; arts. 926 e 927 do CPC: sistema de precedentes e dever de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência; Princípio da economia processual: evitar o desperdício de atividade jurisdicional com a prolação de sentenças que poderão ser rescindidas.

O Superior Tribunal de Justiça apontou que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar o fato de que a própria parte agravada (Premium Negócios Imobiliários Ltda.) concordou, em contraminuta, com a incorreção da decisão que determinou a suspensão.

O ponto também merece análise expressa.

É incontroverso que, conforme registrado no próprio acórdão desta Câmara, a parte agravada Premium Negócios Imobiliários Ltda. apresentou contraminuta concordando com os argumentos dos agravantes acerca da incorreção da decisão recorrida. Esse fato foi expressamente consignado no relatório do acórdão embargado.

Contudo, a concordância da parte agravada com a incorreção da suspensão não vincula o órgão jurisdicional, por razões elementares de direito processual: (i) o processo civil é regido pelo princípio dispositivo, que confere às partes o poder de dispor sobre seus direitos materiais, mas não sobre o exercício da função jurisdicional, que é pública e indisponível; (ii) a suspensão do processo é medida de ordem pública, destinada a preservar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurídico, não podendo ser afastada pela mera concordância das partes quando presentes os pressupostos legais que a justificam; (iii) o juiz não está vinculado à posição das partes sobre questões processuais de ordem pública, podendo e devendo decidir de acordo com o direito aplicável, independentemente da concordância ou discordância dos litigantes; (iv) a concordância da Premium com a incorreção da suspensão pode decorrer de interesse processual específico — qual seja, o interesse em prosseguir com a execução do título judicial que lhe é favorável —, o que não significa que a suspensão seja, objetivamente, incorreta do ponto de vista jurídico e do interesse público na uniformidade das decisões judiciais.

Deste modo, ainda que ambas as partes concordassem com o afastamento da suspensão — o que não é o caso, pois os agravantes a impugnam por razões diversas das da agravada —, o órgão jurisdicional não estaria obrigado a acatá-la, quando verificada a existência de interesse público superior na manutenção da suspensão.

No caso concreto, a existência de 67 (sessenta e sete) demandas com idêntica questão jurídica de fundo, tramitando perante o mesmo juízo, configura interesse público de primeira ordem na uniformidade das decisões judiciais, que transcende o interesse privado das partes neste processo específico.

A manutenção da suspensão não beneficia ou prejudica exclusivamente as partes deste processo: ela preserva a coerência do sistema jurídico como um todo, evitando que o mesmo juízo profira decisões contraditórias sobre questão jurídica idêntica em dezenas de demandas simultâneas.

Ademais, convém destacar que a suspensão prevista no art. 313, V, "a", do CPC não é medida disponível pelas partes. Ao contrário, trata-se de hipótese legal de suspensão do processo que pode ser determinada de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento ou concordância das partes, quando verificada a prejudicialidade externa entre demandas.

Nesse contexto, a concordância da Premium com a incorreção da suspensão é processualmente irrelevante para a manutenção ou afastamento da medida, que deve ser avaliada exclusivamente com base nos pressupostos legais que a autorizam.

Por fim, cumpre registrar que, com a complementação da fundamentação ora realizada em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, ficam supridas as omissões apontadas no AREsp nº 2.866.118/MT.

Não há, no acórdão embargado, qualquer vício de obscuridade, contradição ou erro material. As questões apresentadas pelos embargantes foram, em sua essência, devidamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que de forma sintética. A presente reapreciação tem por objeto exclusivo o aprofundamento da fundamentação nos pontos indicados como omissos pelo STJ, sem alteração da conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Ademais, não há que se falar em violação ao art. 489, § 1º, do CPC, por emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem explicação de sua incidência ao caso concreto, isso porque o presente voto: explica precisamente a relação dos conceitos de segurança jurídica e sistema de precedentes com o caso concreto (art. 489, § 1º, I); demonstra o motivo concreto da incidência desses conceitos, considerando a multiplicidade de 67 demandas idênticas e o risco de decisões conflitantes (art. 489, § 1º, II); não invoca motivos genéricos, mas sim fundamentos específicos relacionados às peculiaridades do caso (art. 489, § 1º, III); enfrenta todos os argumentos deduzidos pelos embargantes capazes de infirmar a conclusão (art. 489, § 1º, IV).

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça e após análise detida e fundamentada do ponto indicado como omisso,
MANTENHO
a rejeição dos embargos de declaração, nos moldes da fundamentação acima delineada.

ADVIRTO
expressamente a parte embargante de que a recalcitrância em insistir em possíveis novos embargos de declaração com base nas mesmas teses já rechaçadas, será penalizada com cumulativas multas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), por litigância de má-fé (arts. 80/81 CPC), e multa por reiteração de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 3° do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026